Tribunal: STF
Processo: RHC 117129
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Extorsão – art. 158 do Código Penal. Crime complexo. Bens tutelados: patrimônio e integridade física e psicológica. Delito formal. obtenção da vantagem indevida: mero exaurimento do crime. Reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Não cabimento do writ para tal mister. Uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade.



    1. O crime de extorsão, tipificado no art. 158 do Código Penal, é complexo em razão da dúplice proteção de bens jurídicos: patrimônio e integridade física (vis corporalis) e psíquica (vis compulsiva) da vítima; e formal, prescindindo, por isso, do efetivo repasse da vantagem indevida, que consubstancia mero exaurimento do delito.



    2. In casu, o recorrente restou condenado, com trânsito em julgado, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de extorsão tipificado no art. 158 do Código Penal, porquanto “... valendo-se da condição de Secretário Geral do partido do PMDB, mediante uso de ameaças atinentes à demissão da vítima Volmir dos Santos, que ocupava o cargo de Assessor na Câmara Municipal Chapecoense, exigiu que a vítima repassasse R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) do seu salário, sob pena de exoneração, valor esse que serviria para pagamento de um ‘cabo eleitoral’ de alcunha ‘PTB’ que estava trabalhando na campanha eleitoral da agremiação partidária que defendiam... ”.



    3. A absolvição ou o reconhecimento da forma tentada esbarram na vedação, em sede de habeas corpus, do reexame dos fatos e provas que embasaram a condenação, transitada em julgado, consistentes, in casu, em fita K7 com a gravação da conversa entre a vítima e o ora recorrente, auto de degravação, documentos referentes à exoneração da vítima e prova oral produzida no curso da instrução processual.



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal: RHC 107213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21/6/2011; HC 107839/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 7/6/2011; HC 104462/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 27/6/2011; HC 102473/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 29/4/2011; HC 98681/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 15/4/2011.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.